Tribunal: STF
Processo: RE 1466180
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (fl. 1, Doc. 5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA JÁ APRECIADA. LEGITIMIDADE ATIVA. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA PELO SINDICATO. LISTAGEM NOMINAL JUNTADA À PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO PARCIAL.



    1) Descabido que o Estado do Amapá em exceção de pré-executividade reviva discussão sobre matéria atinentes ao mérito da demanda – a prescrição e a incidência d o reajuste sobre remuneração ou vencimento – já decidida por esta Corte.



    2) No caso em apreço, a petição inicial protocolizada pelo agravante traz no anexo I o rol de substituídos, totalizando 97 servidores. Logo, diante da delimitação subjetiva expressamente apresentada pelo autor/agravante, há de se observar que a sentença proferida será aplicada àqueles substituídos apontados pelo próprio sindicato.



    3) Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 7 e 9), ambos foram rejeitados (Doc. 11 e Doc. 17).



    No RE (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO AMAPA – SINPOL, sustenta que a restrição imposta pelo acórdão recorrido violou o art. 8º, III, da Carta Magna, que concede a representatividade ampla e irrestrita aos sindicatos.



    Argumenta que “o instituto da substituição processual, justamente em face de seu caráter realizador dos princípios do acesso à jurisdição, efetividade e celeridade da prestação jurisdicional e economia processual, deve ser tratado pelo ordenamento de forma condizente com suas finalidades, ou seja, sem que sejam impostas restrições imotivadas, sob pena de esvaziar seus propósitos” (fl. 8, Doc. 25).



    Assevera que a questão ora em apreço já foi examinada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 883.642-RG, Tema 823 da repercussão geral. Entende, assim, que “nos termos da norma de regência e entendimento firmado em sede de repercussão geral, não pode prevalecer o entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que os servidores que não foram arrolados na inicial da ação de conhecimento não podem ser beneficiados pelo título judicial” (fl. 9, Doc. 25).



    Nessa linha, defende que “seria um contrassenso permitir a substituição de toda a categoria quando não apresentado nenhum documento ou lista, e limitar os efeitos de uma sentença coletiva em razão da apresentação de lista exemplificativa de substituídos se, ao fim e ao cabo, todos os servidores da categoria estão ligados pelo mesmo vínculo jurídico, o mesmo direito e a mesma situação de fato que ensejou a propositura da ação”, pois “no caso presente, a entidade sindical atua como substituta processual” (fl. 9, Doc. 25).



    Realça, ainda, que “quando a sentença, em ação ordinária movida por sindicato, não restringe seus efeitos apenas àqueles que constam da listagem de substituídos, a coisa julgada acaba por abranger todos os pertencentes à categoria beneficiada” (fl. 11, Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão ao recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia relativamente ao objeto do RE (fl. 6, Doc. 5):



    “No caso em apreço, a petição inicial protocolizada pelo agravante traz no anexo I o rol de substituídos, totalizando 97 servidores. E a sentença proferida apresenta o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial para declarar o direito dos substituídos da parte autora à incidência do reajuste de 2,84% (dois vírgula oitenta e quatro por cento) em suas remunerações. Por consequência, condeno o Estado do Amapá à incorporação do referido reajuste aos vencimentos dos substituídos da parte autora, bem como ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, computada a partir da propositura da ação (20/ 12/ 2012).”



    Assim, diante da delimitação subjetiva expressamente apresentada pelo autor/agravante, há de se observar que a sentença proferida será aplicada àqueles substituídos apontados pelo próprio Sindicato.



    Pelo exposto, julgo prejudicado o agavo interno e dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a legitimidade ativa apenas daqueles membros da categoria que constam no rol de substituídos anexado na petição inicial do processo nº0049767-29.2012.8.03.0001.”



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    Na presente hipótese, o recorrente, autor da ação coletiva, não requereu a limitação da decisão exclusivamente aos assistidos constantes da lista anexa à petição inicial. Pelo contrário, assentou que a substituição alcança todos os membros da categoria representada, nos seguintes termos: “O Sindicato autor promove a presente ação como substituto processual, instruindo a presente peça com a relação dos servidores aqui substituídos processualmente, embora considere tal documento prescindível, eis que a substituição alcança a todos os empregados da ré, indistintamente” (fl. 12, Doc. 2).



    Acresça-se que a sentença não restringiu expressamente o alcance da decisão apenas aos servidores constantes da lista apresentada pelo Sindicato juntamente com a inicial. Veja-se o dispositivo da decisão executada (fls. 39-40, Doc. 2):



    “Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial para declarar o direito dos substituídos da parte autora à incidência do reajuste de 2,84% (dois vírgula oitenta e quatro por cento) em suas remunerações. Por consequência, condeno o Estado do Amapá à incorporação do referido reajuste aos vencimentos dos substituídos da parte autora, bem como ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, computada a partir da propositura da ação (20/ 12/ 2012).”



    Assim, inexistindo expressa delimitação subjetiva na sentença executada, deve-se reconhecer a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, pois, neste caso, o Sindicato atua como substituto processual, conforme entendimento consagrado pelo STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral, supracitado.



    Destarte, o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta SUPERMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual deve ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente